Tribunal: TJBA
Processo: 8037367-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037367-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA e outros IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA. WRIT PREJUDICADO. 1. Em consulta ao sistema processual (PJE-1ºGrau), verifica-se que a liberdade foi concedida ao Paciente. 2. A concessão da liberdade resulta em perca do objeto do remédio heroico. Precedentes. 3. Estando, assim, superada a questão atinente ao prazo para o oferecimento da denúncia, não há o que ser, sob este aspecto, reconhecido como constrangimento ilegal, até porque, além desse aspecto, inexiste ilegalidade flagrante a ser conhecida de ofício. 4. WIRT PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8037367-33.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA e como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO, nos termos do voto condutor. SALVADOR, DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR